Tribunal: TJMT
Processo: 1023967-29.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023967-29.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANO SOARES DE SOUZA - CPF: 771.429.262-87 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO), PDTEC S.A. - CNPJ: 09.068.493/0001-76 (EMBARGANTE), GUSTAVO HIROSHI NAKATA - CPF: 432.740.288-51 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO NASSER AFONSO ABDALLAH - CPF: 371.097.198-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e consumidor.
Embargos de declaração em agravo interno
. protesto de título. Ausência de notificação prévia. Responsabilidade do apresentante. Dano moral
in
re

ipsa
.
Inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por PDTEC S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que desproveu apelação interposta em ação de indenização por danos morais proposta por Adriano Soares de Souza, em razão de protesto de título supostamente indevido, realizado sem a devida notificação prévia ao devedor.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da responsabilidade do apresentante pela ausência de notificação prévia do devedor, à luz dos
arts
. 3o e 26 da L. 9.492/1997; (
ii
) se é aplicável o art. 663 do CC/2002 e a Súmula no 476 do STJ, para afastar a responsabilidade da embargante, tida como mera mandatária; (
i
ii
)
se o acórdão deixou de enfrentar dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado enfrentou adequadamente as teses relativas à responsabilidade da apresentante pelo protesto irregular, afirmando que a ausência de notificação prévia enseja responsabilidade por dano moral in
re

ipsa
, à luz do Tema 921/STJ.

4. Ressaltou-se a inexistência de incompatibilidade entre a responsabilidade do tabelionato pela intimação e a do apresentante pela regularidade do protesto, que deve zelar por sua legalidade formal.

5. Rejeitou-se a tese de ilegitimidade da embargante ao considerar que, mesmo como mandatária, subsiste responsabilidade por eventual protesto indevido, nos termos da jurisprudência consolidada.

6. Ausência de omissão ou contradição no julgamento e exame suficiente das teses suscitadas, ainda que decididas de forma contrária à pretensão da parte, afasta a incidência do art. 1.022 do CPC.

7. Os embargos demonstram inconformismo da parte com o desfecho da controvérsia, e não visam sanar vício material, revelando caráter nitidamente infringente.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de notificação prévia ao devedor em protesto de título caracteriza irregularidade formal imputável ao apresentante, mesmo na qualidade de mandatário, ensejando responsabilidade por danos morais
in
re

ipsa
. 2. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o acórdão que examina fundamentadamente as teses jurídicas e decide em sentido contrário à pretensão da parte.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de
Embargos de Declaração opostos por PDTEC S.A., em face do acórdão, proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Embargante, mantendo decisão monocrática que desproveu o recurso de Apelação manejado pela Embargante, em ação de indenização por danos morais ajuizada por Adriano Soares de Souza em razão de protesto de título que entendeu indevido
.

Em suas razões recursais, a PDTEC S.A.
alega a existência de omissões e contradições no acórdão, sustentando que não foram devidamente analisados pontos relevantes expostos em seu Agravo Interno.

Desse modo, insiste e reproduz a tese exposta no agravo interno de que
é
mera apresentante do título, sem responsabilidade pela intimação, conforme artigo 26, §§ 1o e 2o da Lei no 9.492/97; que é
responsabilidade exclusiva do Tabelionato quanto à intimação dos devedores, nos termos do artigo 3o da Lei no 9.492/97.

Defende, novamente, a incidência da Súmula no 476 do C. STJ, alegando que, na condição de mera mandatária, a
PDtec
apenas responderia por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolasse os poderes de mandatário, o que não ocorreu no caso.

Repete, nas razões, que deve ser aplicado o artigo 663 do Código
Civil, pois atuou única e tão somente em nome e nos interesses da Aymoré na condição de mandatária.

Expõe que não há relação de consumo direta ou indireta mantida entre as partes, afastando a aplicação do CDC e, consequentemente, a responsabilidade objetiva ou solidária da agravante.

Alega
que
não se trata de empresa de cobrança ou "órgão de proteção ao crédito", mas sim uma companhia privada prestadora de serviços de gestão de documentos, atuando como mera mandatária de seus clientes (instituições financeiras), sem ingerência sobre a validade dos créditos ou assunção da condição de titular do crédito.

Ao final, a Embargante pugna pela acolhida dos Embargos de Declaração para sanar os vícios alegados, com efeitos modificativos, ou para fins de prequestionamento, possibilitando a interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores.

O
embarg
ado
apresentou contrarrazões
(Id.
301672885
)
,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cumpre relembrar que o acórdão embargado negou provimento ao agravo interno da Embargante, mantendo a decisão monocrática que reconheceu sua responsabilidade pela ausência de notificação prévia do devedor em protesto de título, nos termos do Tema 921 do STJ, reconhecendo o dano moral
in
re

ipsa
e majorando os honorários advocatícios (art. 85, § 11, CPC).

A Embargante alega que o aresto incorreu em omissão quanto a aspectos do artigo 26, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.492/97, que lhe conferiria a qualidade de mera apresentante sem responsabilidade pelo ato de intimação.

Sustenta ainda que a responsabilidade pela intimação seria exclusiva do Tabelionato, nos termos do artigo 3o da Lei no 9.492/97, e que o acórdão não teria analisado adequadamente a inaplicabilidade do Tema 921 do STJ ao caso concreto.

Alega, por fim, que não foram enfrentados dispositivos legais suscitados nos autos para fins de prequestionamento, pleiteando o acolhimento dos embargos com ou sem efeitos modificativos.

Importa destacar que os embargos de declaração têm cabimento para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial, conforme preceitua o art. 1.022, CPC, sendo inadequados para rediscutir matéria já decidida.

Da análise do acórdão embargado, verifica-se que foram devidamente enfrentadas as teses jurídicas relacionadas à responsabilidade do apresentante do título protestado quanto à intimação do devedor, à caracterização do dano moral
in
re

ipsa
e à aplicação do Tema 921/STJ
.

O voto condutor expressamente destacou que
c
omo a demanda se baseia justamente na suposta ausência de notificação prévia
do devedor em protesto
,
não há incompatibilidade entre a responsabilidade do tabelionato pelo ato de intimação e a responsabilidade do apresentante pela regularidade do protesto, sendo este responsável por danos decorrentes de protesto indevido, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA - ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – REDUÇÃO INDEVIDA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL (SÚMULA 54 DO STJ) – RECURSO NÃO PROVIDO. O órgão de proteção ao crédito pode ser responsabilizado por atos referentes à comunicação, manutenção ou exclusão do nome do consumidor do cadastro negativo. A inscrição em cadastro restritivo de crédito sem notificação prévia configura ato ilícito passível de reparação por danos morais. Não comporta redução o montante indenizatório fixado em consonância com o que tem estipulado este Tribunal e admitido o STJ como razoável. Por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora são aplicados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
(TJ-MT 10154642620218110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2023)

O acórdão analisou, ainda, que não há incompatibilidade entre a responsabilidade do tabelionato pelo ato de intimação e a responsabilidade do apresentante pela regularidade do protesto, sendo este responsável por danos decorrentes de protesto indevido.

O aresto salientou, também, que a prévia notificação ao consumidor sobre a abertura de registro negativo em seu nome é um direito fundamental, visando evitar registros indevidos e possibilitar a correção de dados equivocados, prevenindo situações vexatórias e constrangimentos decorrentes de eventuais equívocos.

Quanto à alegada inaplicabilidade do Tema 921 do STJ, o acórdão esclareceu que, em situações de protesto sem prévia intimação, há responsabilidade do apresentante em indenizar o devedor pelos danos morais decorrentes, não se tratando de rediscussão sobre a validade do crédito, mas do procedimento adotado para o protesto.

Quanto à alegada inaplicabilidade do Tema 921 do STJ, o acórdão esclareceu que, em situações de protesto sem prévia intimação, há responsabilidade do apresentante em indenizar o devedor pelos danos morais decorrentes, não se tratando de rediscussão sobre a validade do crédito, mas do procedimento adotado para o protesto.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

Inexiste contradição no julgado quanto à aplicação do Tema 921 do STJ, tendo em vista que o acórdão fundamentou expressamente que, mesmo sendo a Embargante mera apresentante do título, subsiste sua responsabilidade pela regularidade do protesto.

Também não há omissão quanto ao regime jurídico previsto na Lei no 9.492/97, uma vez que o acórdão deixou claro que o tabelionato possui atribuição para a intimação, mas isso não exclui a responsabilidade do apresentante pelos danos decorrentes de irregularidade no protesto.

O voto condutor foi claro ao demonstrar que a responsabilidade da apresentante não decorre da validade do crédito, mas do procedimento irregular de protesto sem prévia intimação, caracterizando o dano moral
in
re

ipsa
, conforme entendimento pacífico nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de intimação prévia ao devedor enseja indenização por danos morais, mesmo nos casos em que o apresentante sustenta que apenas protocolizou o título, subsistindo sua responsabilidade pelos danos causados.

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ARBITRAMENTO. MÉTODO BIFÁSICO.

1. Ação de cancelamento de registro e indenizatória da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/2/2023 e concluso ao gabinete em 12/5/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se a notificação prévia à inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, prevista no §2o, do art. 43, do CDC, pode ser realizada, exclusivamente, por e-mail.

3. O Direito do Consumidor, como ramo especial do Direito, possui autonomia e lógica de funcionamento próprias, notadamente por regular relações jurídicas especiais compostas por um sujeito em situação de vulnerabilidade. Toda legislação dedicada à tutela do consumidor tem a mesma finalidade: reequilibrar a relação entre consumidores e fornecedores, reforçando a posição da parte vulnerável e, quando necessário, impondo restrições a certas práticas comerciais.

4. É dever do órgão mantenedor do cadastro notificar o consumidor previamente à inscrição - e não apenas de que a inscrição foi realizada -, conferindo prazo para que este tenha a chance (I) de pagar a dívida, impedindo a negativação ou (II) de adotar medidas extrajudiciais ou judiciais para se opor à negativação quando ilegal.

5. Na sociedade brasileira contemporânea, fruto de um desenvolvimento permeado, historicamente, por profundas desigualdades econômicas e sociais, não se pode ignorar que o consumidor, parte vulnerável da relação, em muitas hipóteses, não possui endereço eletrônico (e-mail) ou, quando o possui, não tem acesso facilitado a computadores, celulares ou outros dispositivos que permitam acessá-lo constantemente e sem maiores dificuldades, ressaltando-se a sua vulnerabilidade técnica, informacional e socioeconômica.

6. A partir de uma interpretação teleológica do §2o, do art. 43, do CDC, e tendo em vista o imperativo de proteção do consumidor como parte vulnerável, conclui-se que a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de e-mail.

7. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, com o cancelamento da inscrição mencionada na inicial, pois, à luz das disposições do CDC, não se admite a notificação do consumidor, exclusivamente, através de e-mail.

8. No que diz respeito à compensação por danos morais, extrai-se dos fatos delineados pela instância ordinária, que não existiam outras inscrições preexistentes e legítimas quando foi realizado o registro negativo que ora se examina, motivo pelo qual encontra-se caracterizado o dano extrapatrimonial em razão da ausência de prévia notificação válida do consumidor.

9. Quanto à fixação do montante a ser pago a título de compensação pelo dano moral experimentado, as Turmas integrantes da Segunda Seção valem-se do método bifásico para o seu arbitramento.

10. Na espécie, para fixação do quantum compensatório, tendo em vista os interesses jurídicos lesados - honra e dignidade do consumidor - e os precedentes análogos desta Corte, considera-se razoável que a condenação deve ter como valor R$ 10.000,00 (dez mil reais).

11. Recurso especial conhecido e provido para julgar procedentes os pedidos formulados na presente ação, determinando o cancelamento da inscrição mencionada na exordial e condenando a ré ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir da data do arbitramento.”
(REsp n. 2.069.520/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 16/6/2023.)

Por todo o exposto, ausentes os requisitos autorizadores, os presentes embargos de declaração não merecem acolhimento.

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3o da legislação processual civil.

Com essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025